Tribunal: TJMT
Processo: 1031273-96.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERTON GOMES DOS REIS - CPF: 962.938.021-87 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), MOREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 07.634.864/0001-04 (RECORRIDO), SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - CPF: 285.505.521-00 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DE PRODUTO. ATRASO NA ENTREGA. PRAZO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
NON REFORMATIO IN PEJUS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente EVERTON GOMES DOS REIS
,
postula a obrigação de fazer para entrega de um conjunto de mesa e cadeiras, adquirida no dia 17 de junho de 2020, pelo valor total de R$ 1.410,00 (mil, quatrocentos e dez reais) e, que até a propositura da ação em 17 de agosto de 2020, não havia sido entregue.

2. O Recorrido comprovou aos autos que procedeu com a entrega no dia 20 de agosto de 2020 e que o atraso ocorreu por força da pandemia COVID-19.

3. Ao meu sentir, a ação deveria ter sido julgada improcedente, tendo em vista que a entrega ocorreu em prazo razoável, contudo, pela vedação do
non reformatio in pejus,
tendo em vista que apenas o Recorrente interpôs Recurso Inominado, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos em que condenou a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)

4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

5. Recurso conhecido e improvido.

6. Condeno a Recorrente
EVERTON GOMES DOS REIS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021